Tribunal: TJSP
Processo: 1005852-14.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. Duplicata. Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005852-14.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ALINUTRI
REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., é apelado FAM CONSTRUÇÕES METÁLICAS
PESADAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-14.2018.8.26.0048 -Voto no 13.032
2
COMARCA:
ATIBAIA
APELANTE:
ALINUTRI REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
APELADA:
FAM CONSTRUÇÕES METÁLICAS PESADAS LTDA
VOTO N.o 13.032
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. Duplicata.
Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do
título. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras
numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n°
623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de títulos e inexistência
de débito, cujo pedido foi julgado procedente pela sentença de fls. 177/181, que declarou
a inexistência do débito e a inexigibilidade do título de crédito. Determinou o
cancelamento definitivo do protesto e proibiu a ré de emitir novo título de crédito quanto a
obrigação discutida, inclusive vedando a transferência do crédito a terceiro, sob pena de
multa no mesmo valor do título, sacado. Condenou a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários de advogado, fixados em 15% sobre o valor
da causa.
Apela a ré (fls. 192/195) sustentando que a apelada notificou a
apelante sobre o encerramento do contrato de prestação de serviços, mas deixou de
cumprir as obrigações contratuais concernentes ao pagamento dos reajustes pretéritos.
Sustenta que não houve repactuação do contrato entre as partes, sendo aplicáveis os
reajustes previstos na cláusula 2.5. Anota que os e-mails apresentados com a
contestação comprovam que a apelante não aceitou os termos da apelada quanto aos
reajustes retroativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-14.2018.8.26.0048 -Voto no 13.032
3
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 213/223.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação manejada pela autora objetivando a declaração
de inexistência de débito e inexigibilidade de título extrajudicial, Duplicata Mercantil no
0122182/01, no valor de R$ 47.949,49, tendo a autora como sacada e a ré como
sacadora (fls. 50).
Neste contexto, narrou a autora que os reajustes anuais do
contrato deixaram de ser cobrados, e, por isso, não podem ser exigidos de forma
retroativa após a autora ter notificação a ré sobre a rescisão do contrato.
O recurso não é conhecido.
A competência recursal é determinada pela análise da causa de
pedir e pelos fundamentos de direito expostos na petição inicial, o que demonstra que a
matéria em apreço não se enquadra na competência da 27a Câmara de Direito Privado.
Nesse contexto, tem-se que a demanda versa sobre a declaração
de inexigibilidade de dívida representada por notas promissórias que, muito embora
emitidas em razão de contrato de prestação de serviços para fornecimento de refeições,
não se ajusta à competência desta Câmara de Direito Privado, uma vez que “a causa da
emissão de títulos não tem força para deslocar a competência recursal (art. 100 do
Regimento Interno)” (Apelação no 0017800-81.2013.8.26.0003, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. 03/12/2015).
Nesse panorama, ainda, considerando o entendimento do
Colendo Grupo Especial da Seção do Direito Privado no sentido de que é “irrelevante
perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente” nas demandas fundadas em
título executivo extrajudicial (Conflito de competência no 0082484-53.2015.8.26.0000,
Relator Desembargador Gomes Varjão, 07/04/2016), a competência recursal é de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-14.2018.8.26.0048 -Voto no 13.032
4
das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado deste Tribunal (11a a
24a, 37a e 38a), consoante dispõe a Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II.3: “Ações
e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”.
Oportuno colacionar precedentes deste E. Tribunal:
Em caso análogo: Prestação de serviços. Fornecimento de refeições.
Ação declaratória de inexigibilidade de título e rescisão contratual com
indenização por danos morais. Tutela antecipada deferida para
determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao
crédito e sustar os efeitos do protesto. R. sentença de parcial
procedência. Recurso só da requerida. Discussão que versa sobre a
emissão de duplicata tida como sem lastro. Processo que se insere na
competência de uma das Câmaras de Direito Privado II, dentre elas 11a a
24a, 37a e 38a. Resolução n° 623/13, com redação dada pela Resol. no
693/15, ambas deste E. Tribunal de Justiça. Redistribuição que se faz
necessária. Recurso não conhecido. (Ap. 1000784-10.2018.8.26.0428,
rel. Campos Petroni, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j.
19/05/2020).
RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO CONTRATUAL, DE NULIDADE E DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULOS DE CRÉDITO. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA REPRESENTADA
POR TÍTULO DE CRÉDITO (NOTA PROMISSÓRIA). COMPETÊNCIA
RECURSAL DE UMA DAS CÂMARAS DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.
(Ap.
1072567-81.2015.8.26.0100, rel. Alfredo Attié, j. 07/12/2017).
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA QUE
TEM POR OBJETO A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
REPRESENTADA
POR
TÍTULO
DE
CRÉDITO
(DUPLICATA
MERCANTIL). COMPETÊNCIA RECURSAL DE UMA DAS CÂMARAS
DA SUBSECÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. MATÉRIA QUE
NÃO SE INSERE DENTRE AQUELAS ATRIBUÍDAS À 25a À 36a
CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.
(Ap.
1001944-83.2014.8.26.0566, em que fui relator, Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado, j. 10/11/2016)
Prestação de serviços educacionais. Ação de declaratória com
indenizatória por danos morais. Tutela antecipada prejudicada. Emissão
de duplicata. Estando o feito relacionado à inexigibilidade de título de
crédito, a competência recursal é de uma das Câmaras da Subsecção II
da Seção de Direito Privado. Matéria que não se insere dentre aquelas
atribuídas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado. Recurso não
conhecido,
com
determinação
para
redistribuição.
(Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-14.2018.8.26.0048 -Voto no 13.032
5
0017800-81.2013.8.26.0003. 26.a Câmara de Direito Privado. rel. Des.
Bonilha Filho, j. 03/12/2015).
COMPETÊNCIA RECURSAL. PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO
(Duplicata de Venda Mercantil por indicação). Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedidos de cancelamento de protesto de título
de crédito e de indenização por danos morais. Matéria afeta a uma das
Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado II. Redistribuição
determinada. Recurso não conhecido. (Ap. 0041733-91.2010.8.26.0002,
27a Câmara de Direito Privado, rel. Gilberto Leme, j. 29/10/2013)
Ação de cobrança fundada em título de crédito Duplicata/Nota fiscal -
Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado.
É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado desta
Corte o julgamento de recurso decorrente de dívida fundada em títulos de
crédito (duplicata/nota fiscal). Apelação não conhecida, determinada a
redistribuição a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado (11a
à 24a, 37a e 38a Câmaras) (Ap. 1009119-82.2017.8.26.0127, rel. Lino
Machado, j. 31/07/2019).
COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO MONITÓRIA Duplicata/Nota
fiscal Matéria que não se insere no rol de competência preferencial desta
Colenda Subseção de Direito Privado Competência recursal da Colenda
Subseção de Direito Privado II - Competência absoluta em razão da
matéria que prevalece sobre a regra contida no art. 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal - Recurso não conhecido Remessa
determinada. (Ap. 1080150-54.2014.8.26.0100, rel. Claudio Hamilton, j.
13/05/2019).
No mesmo sentido, confira-se o atual entendimento do C. Grupo
Especial:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS MERCANTIS - SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA 11a À 24a, 37a E
38a CÂMARAS RESOLUÇÃO 194/2004, ART. 2o, III, "b", NA REDAÇÃO
DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 281/2006 - ALUSÃO A NEGÓCIO
JURÍDICO
SUBJACENTE
DE
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO
-
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA
RECURSAL - INSUBSISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ANTERIOR, ANTE O
CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - CONFLITO
PROCEDENTE, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 37a CÂMARA.
(Conflito de competência no 0105949-62.2013.8.26.0000, Relator
Desembargador Matheus Fontes, 24/10/2013)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA EMBARGOS DE TERCEIRO EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONSUBSTANCIADO EM
TÍTULO DE CRÉDITO COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INC. II, ITEM II.3 DA
RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA” (CC
0021547-72.2018.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, Rel. Des. Andrade Neto, Data do julgamento: 02/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005852-14.2018.8.26.0048 -Voto no 13.032
6
Conflito de competência. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos de
crédito com pedidos cumulados de sustação dos protestos e condenação
no pagamento de indenização por danos morais. Irrelevância, para a
definição da competência, do negócio subjacente aos títulos.
Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado II desta Corte. Precedentes. Conflito procedente, declarada
competente a Câmara suscitante. (Conflito de Competência no 0060195-
92.2016.8.26.0000, Relator: Desembargador Araldo Telles, j. em
14/12/2016, v. u.).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e determina-se a
redistribuição do feito para a uma das Câmaras da II Subseção de Direito Privado
(11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).
ALFREDO ATTIÉ
Relator